Tribunal: TJES
Processo: 5000897-12.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000897-12.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIARA MARIA STELLA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000897-12.2022.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Mantenópolis - Vara Única

RECORRENTE:
JACIARA MARIA STELLA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO; ESTADO DO ESPIRITO SANTO; JOELSON GONÇALVES LACERDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. TRADIÇÃO DOS BENS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBATÓRIO MÍNIMO QUE CORROBORE A NARRATIVA AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por JACIARA MARIA STELLA em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO e JOELSON GONÇALVES LACERDA, alegando, em apartada síntese, que no ano de 2010, realizou a venta de uma motocicleta para o terceiro requerido, contudo, em momento algum o comprador ou a autora noticiaram a venda ao DETRAN/ES, motivo pelo qual as cobranças referentes aos débitos tributários e aos débitos administrativos continuam sendo realizadas em desfavor da requerente. Ademais, as infrações cometidas pelo ora proprietário, restam vinculadas a autora, resultando na consequente suspensão de sua CNH. Desta feita, pugna pela concessão da medida liminar, bem como, no mérito, requer a confirmação da liminar, a declaração de inexistência de relação jurídico tributária em face da primeira e da segunda ré, a declaração de inexistência de relação jurídico administrativa em face da primeira requerida, a declaração de nulidade dos títulos jurídicos e administrativos que veiculam obrigação a autora, bem como a transferência do veículo ao terceiro requerido e a consequente atribuição a este das multas e obrigações impostas pela primeira ré.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedente os pedidos autorais, ante a ausência de provas do alegado.

3. Em tempo, a Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, a fim de que sejam julgados procedentes os pleitos contidos na inicial.

4. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, não há qualquer elemento probatório nos autos que corrobore a narrativa exposta à exordial, não tendo logrado êxito o Recorrido em comprovar a tradição do veículo objeto da demanda (seja por instrumento contratual pertinente ou qualquer outro elemento de prova idôneo), de modo a descumprir o ônus que lhe incumbia em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC/15).

5. Por isso, haja vista a flagrante inexistência de qualquer prova apta a subsidiar a pretensão autoral, não merece acolhida o recurso interposto, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)